Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719201-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUGUSTA DE JESUS MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA AUGUSTA DE JESUS MORAIS contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a prescrição da pretensão da autora. Em suas razões (ID 18560180), a apelante sustenta que: 1) a presente ação visa a restituição das diferenças devidas por força de atualização monetária do saldo das contas do PASEP, na forma das normas estabelecidas pela LC 08/1970 e Lei 9.365/1996; 2) o objeto da ação não se refere aos repasses que eram feitos ao Banco do Brasil, mas sim à forma de manutenção das contas pelo banco; 3) o Decreto 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal, não é aplicável à hipótese, haja vista que não consta no polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo; 4) o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; 5) pela teoria da actio nata se considera como termo inicial da prescrição a data do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do seu direito; 6) o termo inicial somente começou a fluir quando realizou o saque das contas do PASEP, em 27/12/2012; 7) “sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado”; 8) na data do ajuizamento da ação em 24/06/2020 - se passaram oito anos e seis meses, ou seja, não há prescrição. Requer seja cassada a sentença para reconhecer a ausência de prescrição da pretensão e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 18560172). Contrarrazões apresentadas (ID 18560186). Preliminarmente, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” do Banco do Brasil e a incompetência absoluta da Justiça Comum. Paralelamente, pede manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. Os autos foram conclusos ao Desembargador José Divino de Oliveira em 14/08/2020. Foi determinada, em 24/09/2020, a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). (ID 19317145). Os autos foram redistribuídos a essa Relatoria em 25/08/2023, em razão da aposentadoria do Des. José Divino. Posteriormente, o STJ julgou, sob sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 sobre a matéria (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF). Em face da publicação do acórdão de julgamento dos Recursos Especiais afetados sob o Tema 1150, os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 932, incisos IV, alíneas “b”, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator negar provimento ao recurso quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Da mesma forma, o inciso V, alínea “b”, prevê a possibilidade de o relator, por decisão monocrática, dar provimento ao recurso, depois de facultada as contrarrazões, quando a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Ou seja, quando a decisão ou o recurso for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, o relator pode negar ou dar provimento ao recurso, sem levá-lo ao julgamento da Turma, desde que observada as regras processuais. A propósito, registre-se o teor do referido dispositivo: ”Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” – grifou-se. Em síntese, o relator pode decidir monocraticamente o recurso em demandas relativas a matérias já decididas pelos Tribunais Superior em julgamento de recursos repetitivos. O propósito recursal consiste em analisar se houve a prescrição da pretensão da autora para requerer a restituição dos valores desfalcados em sua conta do PASEP. Na petição inicial, a autora/apelante narra que ao se dirigir à agência do banco/réu para sacar valores relativos a suas cotas do PASEP se deparou com um saldo irrisório. Relatou que, ao estar em posse dos extratos, verificou que foram realizados saques não efetuados pela autora e remunerações aquém do previsto para depósito. Pede indenização por danos morais e materiais em face do banco. No dia 01/07/2020, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora de reparação dos danos materiais e morais, sob o fundamento de que a pretensão da autora prescreveria em 5 anos contados da data da violação do direito – ou seja, da data da última parcela a ser reajustada - e não da obtenção do documento que demonstra o seu saldo. Registre-se: A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. Diferentemente do que entende a parte autora, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. (...)Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 27.12.2012 (ID n. 66207025, p. 3), toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda decorreu o quinquênio atinente à prescrição, a impor a rejeição da pretensão autoral. Da mesma forma, a pretensão compensatória por danos morais encontra-se prescrita, haja vista o decurso do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, V do Código Civil, cuja contagem inicia-se a partir do conhecimento do alegado dano, vale dizer, o saque do saldo da conta PASEP. Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, resolvo o mérito, reconheço a prescrição das pretensões de reparação por danos materiais e compensação por danos morais e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da demanda. (ID 18560177) Interposta apelação, foi determinada, em 24/09/2020, a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). (ID 19317145). O mérito do incidente foi julgado em 19/05/2021, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para configurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: “I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Em 18/3/2021, o Superior Tribunal de Justiça – STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre as seguintes questões jurídicas (Tema 1.150): “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 9, DJe 18/3/2021). Na oportunidade, acrescentou-se que a “ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”. Recentemente, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” – grifou-se Portanto, a sentença, ao reconhecer o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos está em dissonância com a tese firmada pela STJ. No caso, a autora teve ciência inequívoca dos desfalques realizados no dia 27/12/2012, data em que realizou o saque do saldo da conta do PASEP. Observado o prazo prescricional decenal, a pretensão da autora estaria prescrita em 27/12/2022, mas a ação foi ajuizada em 24/06/2020, data em que houve a interrupção do prazo. Neste contexto, não há que se falar em prescrição. Diante de tais considerações, o recurso merece provimento, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Assim, a sentença que julgou antecipadamente o mérito para reconhecer a prescrição da pretensão autoral deve ser anulada para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem com abertura da fase de especificação de provas. Não é possível o julgamento imediato do mérito, porque não foi oportunizada a especificação de provas no juízo de origem. Acrescente-se que a questão suscitada pelo banco/apelado, em contrarrazões, relativa a sua ilegitimidade passiva também deve ser afastada por força do Tema 1.150/STJ. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Cabe advertir as partes quanto à penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator